Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-39.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001638-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MACEDO PEREIRA - CPF: 071.911.151-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No. 11.343/2006 – INCONFORMISMO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII DO CPP] OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT –
RECORRENTE FLAGRADO COM 52 (CINQUENTA E DUAS) PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA PESANDO 20,36 G (VINTE GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) E 32 (TRINTA E DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA DE 131,58 G (CENTO E TRINTA E UM GRAMAS E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS), 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, 01 (UMA) MÁQUINA DE CARTÃO E 01 (UM) CADERNO COM ANOTAÇÕES COM NOMES E VALORES
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DESCLASSIFICAÇÃO

[ART. 28 DA LEI No 11.343/06] – AFIRMAÇÃO DE SER USUÁRIO DE DROGAS – NÃO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3

DO TJMT –
DOSIMETRIA –
AUMENTO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL
– NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – EXASPERAÇÃO EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – PLURALIDADE DE MAUS ANTECEDENTES QUE ENSEJA MAIOR RIGOR – INVIABILIDADE DE RETIFICAÇÃO – SEGUNDA FASE – TERCEIRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO VALORADA NA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE

– EXASPERAÇÃO QUE NÃO MERECE RETOQUES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

O Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O Enunciado Orientativo no. 3 DO TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No caso, limitar o incremento lastreado nas sobreditas recidivas à fração de 1/6 (um sexto) como pleiteado pela defensoria, implicaria conferir idêntico tratamento ao reincidente e ao multirreincidente, em evidente afronta aos princípios da isonomia e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por DANIEL MACEDO PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal no 1001638-39.2023.8.11.0042 condenou o recorrente a pena de
08 (oito) anos de reclusão
e 800 (oitocentos dias multa)
, fixado no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no
do artigo 33,
caput,
da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
. (Sentença- Id.173304749)

Irresignado, pede a absolvição do crime do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e do princípio do ‘
in dubio pro reo’
. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 e, em relação à dosimetria da pena na segunda fase, sustenta que o aumento adotado na sentença se mostra exacerbado. (Id. 179304764).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 179304766)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 184260189)

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – absolvição ou desclassificação para uso – impossibilidade – materialidade e autoria devidamente demonstradas - crime de ação múltipla – elementos que demonstram a destinação comercial da droga – variedade de entorpecentes e apetrechos apreendidos, dentre eles uma balança de precisão - quantidade de maconha que daria para produzir mais de 100 (cem) cigarros – substância perecível – manutenção da condenação - revisão da dosimetria – impertinência - pena-base exasperada em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da negativação dos maus antecedentes – duas condenações anteriores por crime da mesma espécie – razoabilidade e discricionariedade do magistrado – quantum de exasperação na segunda fase em razão da agravante da reincidência aquém da usual fração de 1/6 – manutenção da pena – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto por DANIEL MACEDO PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença que condenou o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Requer a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido da imputação de prática do tráfico de drogas e, acaso não seja esse o entendimento, pede a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia o seguinte,
in verbis
: (Id. 179304714)

“[...]Conforme inquérito policial, dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 15h00, na residência localizada na Rua São Luís, no 38, bairro Jardim Europa, nesta cidade, o denunciado Daniel Macedo Pereira trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 52 (cinquenta e duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 20,36 g (vinte gramas e trinta e seis centigramas) e 32 (trinta e duas) porções de maconha, com massa total de 131,58 g (cento e trinta e um gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.91423-A01).

Na data dos fatos uma equipe da Rotam 04 realizava patrulhamento no bairro São Mateus quando visualizaram o denunciado na rua São Luiz, momento no qual ele entregava um invólucro para outro suspeito que vestia camiseta branca. Assim que percebeu a presença da guarnição Daniel deixou de realizar a entrega do invólucro e tentou empreender fuga, seguindo o lado oposto ao do outro indivíduo.

Durante a fuga os agentes emitiram ordens de parada que foram desobedecidas por Daniel, que ingressou em um corredor de acesso a uma residência, contudo escorregou em uma poça de lodo e caiu, o que possibilitou sua abordagem.

Registra-se que durante a averiguação do invólucro os militares encontraram 01 (uma) porção grande de maconha. Em entrevista com os militares o denunciado confirmou que residia na casa situada no corredor e informou que possuía mais entorpecentes em sua residência.

Diante das informações os policias realizaram buscas no imóvel e encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e 52 (cinquenta e duas) porções de pasta base de cocaína dentro de uma caixa de papelão em cima da pia da cozinha, além de 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) caderno com anotações com nomes e valores e outras 31 (trinta e uma) porções de maconha, dentro de uma vasilha de alumínio com resquícios de entorpecente embaixo da cama de Daniel.

Cumpre mencionar que durante o flagrante o investigado usava tornozeleira eletrônica.

Perante autoridade policial Daniel permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Daniel é reincidente específico e possui duas condenações por tráfico de drogas (autos no 0042901-78.2017.8.11.0042 e autos no 0027838-76.2018.8.11.0042 – ambos pela 13a Vara Criminal de Cuiabá), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 0032114-53.2018.8.11.0042/SEEU), e ainda responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 0015994-66.2017.8.11.0042 - 13a Vara Criminal de Cuiabá), na qual já sobreveio sentença condenatória com trânsito em julgado.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse e na residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções dos entorpecentes, da extensa folha de antecedentes de Daniel, além da apreensão de petrechos voltados para a preparação do tóxico como balança de precisão, plástico filme, máquina de cartão e caderno de anotações com nomes e valores, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Daniel Macedo Pereira como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”(sic.)

A materialidade do crime consta do auto de prisão em flagrante (Id. 179303484), boletim de ocorrência no. 2023.5417 (Id. 179303484), no termo de exibição e apreensão (Id. 179303484), laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.91422-A01 (Id. 179303484) que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, nos termos que transcrevo:

“DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

Trata-se de: Material "A". 52 (cinquenta e duas) porções de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, fechadas por pressão do tipo “ziplock”.

Material "B". 31 (trinta e uma) porções de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, fechadas por pressão do tipo “ziplock”.

Obs.: Os materiais descritos nos itens “A” e “B” encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança da PJC, lacrado e identificado pelo no 04072230.

Material "C". 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em embalagem plástica de cor predominante branca, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa".

[...]

3. AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS

Material A 20,36 g (vinte gramas e trinta e seis centigramas)

Material B 49,82 g (quarenta e nove gramas e oitenta e dois centigramas)

Material C 81,76 g (oitenta e um gramas e setenta e seis centigramas).”

Muito embora a defesa busque a absolvição do recorrente, do compulsar dos autos, denota-se que a autoria delitiva ressoa indene.

O Policial Militar ADEMIR SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR declarou que:

"(...) Que nessa data estava chegando muita denúncia de tráfico na região; Que resolvemos fazer ronda na região; Que teve uma denúncia pessoal; Que foram no batalhão denunciar; Que quando chegamos nessa rua, lembro do rapaz que estava passando um invólucro para outra pessoa; Que quando eles viram a equipe foram um para cada canto; Que fui atrás do que foi para um corredor; Que ele caiu, escorregou uma poça; Que nisso segurei ele, e foi constatada essa quantidade de entorpecente; Que já de cara ele confessou que na casa dele tinha mais; Que ele autorizou entrar; Que ele já havia falado que na pia tinha uma quantidade de droga; Que achei na pia algumas substâncias; Que encontrei balança de precisão; Que tinha uma bandeja embaixo da cama com algumas substâncias; Que o acusado que estava entregando para o outro; Que não pegamos o outro; Que ele tinha uma porção; Que era uma porção considerável; Que lá dentro foi pego mais coisa (...); Que ele estava entregando análoga à maconha; Que dentro da casa tinha também análoga à cocaína e pasta base (...); Que tinha maconha também (...); Que tinha máquina de cartão, caderno de anotação de gente que deve (...).”

No mesmo sentido, o policial militar NILTON CÉSAR ALLES METZLER, narrou que:

"(...) Que estávamos em rondas e vimos dois indivíduos e na hora da abordagem eles empreenderam fuga (...); Que eu era o motorista da viatura e os outros componentes da viatura desembarcaram e saíram atrás dos mesmos; Que avistamos eles com uma sacola; Que como a equipe desembarcou e saiu atrás dos mesmos, eu fiquei tomando conta da viatura; Que na sacola foi localizado entorpecente; Que eles estavam na calçada, na rua; Que não recordo qual droga era; Que foi feita busca na residência dele e encontram mais objetos para fazer a comercialização de entorpecentes (...); Que me recordo do caderno; Que teria anotações aparentemente relacionadas ao tráfico; Que não sei com precisão a quantidade de droga localizada dentro da residência (...); Que tinham várias ‘trouxinhas’ , mas a quantidade eu não recordo .” Neste vertente, o acusado negou a propriedade das drogas, alegando ainda que nada de ilícito foi encontrado sob seu poder ou em sua residência.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a jurisprudência afirma que constitui:

“Meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Neste entendimento, cito o Enunciado Orientativo n. 08 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

E ainda, cito o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Com efeito, ao ser interrogado em sede policial, o recorrente exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 179303494) contudo, em juízo, alegou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou em sua residência, oportunidade que negou a propriedade das drogas apreendidas e qualquer envolvimento no tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“(...) Que eu estava na minha casa dormindo; Que eu acordei e fui na marmitaria comprar marmita e voltei para minha casa (...); Que cochilei e de repente escutei barulho na porta, metendo o pé; Que fui abrir a porta, a polícia estava em cima de mim, colocaram eu no chão (...); Que colocaram eu na cozinha e falaram que eu estava sendo acusado por tráfico de drogas;

Que revirou tudo lá em casa; Que falaram que iam colocar eu no canto e fazer umas perguntas para mim (...); Que ele estava com uma pochete na cintura; Que nessa pochete tinha umas porções de droga; Que ele perguntou se eu lembrava dele; Que ele perguntou se eu não lembrava que ele que tinha que me prendido (...); Que falei que não estava mexendo com nada de errado; Que ele falou que iria revirar minha casa e se achasse uma ‘ponta’ de maconha ia me levar preso (...); Que revirou a casa (...); Que ele veio para fora, me algemou para trás (...); Que falei que não tinha droga (...); Que ele me algemou, mandou eu trocar de roupa e me levou para viatura (...); Que ele falou que tinha achado droga na minha casa; Que no CISC apareceu a droga do nada (...); Que comigo não foi encontrado nada, nem na minha casa; Que única coisa que pegaram na minha casa foi minha identidade, meu celular e minha carteira (...); Que moro no São Matheus; Que Jardim Europa e São Matheus é o mesmo bairro (...); Que todo momento eu estava dentro de casa (...); Que nego os fatos; Que a polícia estava com a droga dentro da pochete (...); Que lembro do primeiro policial (...). ”

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas que são policiais militares, estão em consonância com as provas amealhadas, indicando a prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, constata-se que a tese absolutória se encontra divorciada das provas colacionadas aos autos e, portanto, não há que se falar em absolvição nos termos propostos pela defesa.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, dispõe também a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Ademais, cediço que não é necessário que o recorrente seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta capitulada no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06, conforme o aresto que transcrevo:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Diante dos fatos, sem razão o recorrente, eis que a decisão está amparada em robusto cotejo probatório que, de forma clara, revela a atuação do apelante no delito de tráfico ilícito de drogas, restando inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas.

DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006:

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da lei de drogas exige
prova robusta acerca da condição de usuário
que, no caso em questão, não se apresenta
, pois, de acordo com a sentença, foi encontrada em cima da pia da cozinha uma balança de precisão, uma máquina de cartão e algumas porções de substância análoga à pasta base de cocaína e, embaixo da cama do apelante, foi localizada uma travessa de alumínio com vestígios de entorpecentes, contendo um rolo pequeno de plástico filme, caderno com anotações e várias porções de substância análoga à maconha, sendo apreendidas
52 (cinquenta e duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 20,36 g (vinte gramas e trinta e seis centigramas), e 32 (trinta e duas) porções de maconha, com massa total de 131,58 g (cento e trinta e um gramas e cinquenta e oito centigramas)
, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal.

Nesta linha intelectiva, destaco que a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente
quando restar suficientemente comprovada a
traficância como no presente caso.
Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara, de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Desta feita, mostra-se também incabível a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do recorrente, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, pois além da droga foram apreendidos objetos destinados à comercialização de entorpecentes, bem como, um caderno com anotações de suposta venda de drogas, sendo, portanto, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS.

A i. Defensoria Pública pede o redimensionamento da dosimetria estabelecida na sentença: “
...para torná-la proporcional e adequada na primeira e segunda fase de dosimetria, visto que o aumento adotado pela magistrada de piso mostra-se exacerbado e sem razões, contrariando o posicionamento dos Tribunais Superiores
”.

Com efeito, verifico que a pena-base foi majorada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal, considerando-se que o apenado possui 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgada, sendo que,
duas delas
foram utilizadas para negativar a vetorial relativa aos
maus antecedentes
.
[
Condenação proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Da Comarca De Cuiabá/MT, ref. processo no 0042901-78.2017.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e, · Condenação proferida pelo 13a Vara Criminal Da Comarca De Cuiabá/MT, referente ao processo no 0027838-76.2018.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes]

Neste diapasão, predomina o entendimento de que o aumento da pena base em patamar superior ao mínimo legal em virtude da incidência de circunstância judicial, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão e, neste caso, tenho que inexiste ilegalidade uma vez que foram valoradas duas ações penais transitadas em julgado a que ostenta o recorrente, portanto, ressoa apta o aumento conforme estabelecido.

A propósito:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

Ainda nesse sentido, a pena intermediária foi exasperada considerando a valoração da
reincidência

em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias. [condenação proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, referente ao processo no 0015994-66.2017.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de entorpecentSendo estabelecida a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias multa), de modo que não constato qualquer alteração a ser realizada.

A propósito, registro que limitar o incremento lastreado nas sobreditas recidivas à fração de 1/6 (um sexto), como pleiteado pela Defesa, implicaria conferir idêntico tratamento ao reincidente e ao multirreincidente, em evidente afronta aos princípios da isonomia e da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
IMPROVEJO
o apelo interposto por DANIEL MACEDO PEREIRA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024